Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712426-36.2020.8.07.0000 Agravante FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DOS SANTOS Agravada SAMSARAH PROJETOS E NEGÓCIOS DE IMOVEIS LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DOS SANTOS, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0012161-48/2015), ajuizada contra SAMSARAH PROJETOS E NEGOCIOS DE IMOVEIS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, por entender que “o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade” (pp. 2/3, ID16120887). Em seu recurso, o agravante alega que a medida requerida está expressamente prevista no §3° do art. 782 do CPC, o qual é claro ao reconhecer como justa a inclusão do nome do executado em cadastro de órgãos de inadimplentes por meio de requerimento da parte. Argumenta que restou infrutífera a localização dos bens da agravada, não havendo outra opção ao exequente a não ser o pedido de inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção. Acrescenta ser beneficiário da justiça gratuita, desprovido de condições financeiras para arcar com quaisquer tipos de custas, o que dificulta eventual solicitação extrajudicial de inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, pois teria que dispor de recursos que não possui. Discorre sobre o princípio da cooperação, destacando que a demanda existe atualmente com o único objetivo de obter o adimplemento do débito, devendo o juiz orientar-se no sentido de alcançar o resultado útil do processo. Com isto, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a inclusão do nome da executada junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID16120884). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante está dispensado de recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (p. 2, ID16120888). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 21 de maio de 2020. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator